Tribunal: STF
Processo: ARE 1445390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática da Presidência, assim ementada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    2. A parte embargante sustenta que “, a r. decisão ora embargada foi omissa quanto à (a) efetiva violação à Constituição Federal demonstrada pela ora Embargante, não sendo ofensa reflexa ou indireta, (b) desnecessidade de reexame de fatos e provas, sendo inaplicável a Súmula 279 desta Corte ao presente caso e (c) demonstração de repercussão geral da matéria ora debatida”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. Os embargos não podem conduzir à renovação do julgamento que não se ressente de qualquer vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Esta Corte já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, na busca de um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    8. Restou claro na decisão embargada que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas”.



    9. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente